Tribunal: CARF
Processo: 10660.722310/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722310/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA DE ESPORTE E LAZER DE ALFENAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE.
PRONUNCIAMENTO. DISPENSÁVEL. MÉRITO. FAVORÁVEL SUJEITO
PASSIVO.
Quando o mérito for decidido favoravelmente ao Contribuinte, o julgador não
se pronunciará acerca da preliminar de nulidade suscitada no recurso
interposto.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
COOPERADOS.
SERVIÇOS
PRESTADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). INCONSTITUCIONALIDADE.
RE no 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto de nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho, correspondente à prestação
de serviço por cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita decisão há de ser
reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida na
sistemática de repercussão geral.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
AFASTAMENTO.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
Contudo, afasta-se a atuação decorrente dos serviços prestados por cooperados
mediante a respectiva cooperativa de trabalho, igualmente ao decidido acerca
do crédito tributário correspondente à respectiva obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722310/2011-20
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente à contribuição patronal incidente sobre pagamentos
efetuados a cooperado por meio da respectiva cooperativa de trabalho, bem como aquela
decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a GFIP com dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-44.870- proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz De Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 240 a 244):
No presente processo constam os autos de infração a seguir relacionados, cuja ciência
do sujeito passivo deu-se por via postal em 30/05/2011, conforme AR de fls. 42 dos
autos.
a)- AIOP – DEBCAD No 37.257.810-1 consolidado em 26/05/2011, no valor de R$
225.950,96 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinqüenta reais e noventa e seis
centavos), relativo ao período de 01/05/2006 a 31/12/2010, acostado às fls. 03/15 dos
autos, para cobrança de obrigação principal proveniente da contribuição previdenciária
patronal para custeio da seguridade social, não recolhidas em época própria, incidentes
sobre os serviços prestados por cooperados, intermediados por Cooperativa de Trabalho.
Os fatos geradores foram identificados nos levantamentos:
- FA – BASE DE CÁLCULO UNIMED exigindo-se a contribuição previdenciária
patronal de 15% (quinze por cento) incidente sobre a base de cálculo determinada em
função das peculiaridades dos contratos, relativa ao período de 01/05/2006 a
30/11/2008, com incidência da multa de mora de 24%
- BC – BASE DE CÁLCULO FATURAS UNIMED exigindo-se a contribuição
previdenciária patronal de 15% (quinze por cento) incidente sobre a base de cálculo
determinada em função das peculiaridades dos contratos, relativa ao período de
01/12/2008 a 31/12/2010, com incidência da multa de ofício de 75%.
b)- AIOA – DEBCAD No 37.257.811-0, lavrado em 25/05/2011, CFL 68, no valor de
R$ 23.615,18 (vinte e três mil, seiscentos e quinze reais e dezoito centavos), acostado às
fls. 16/19, aplicado por descumprimento de obrigação acessória, por apresentação da
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

GFIP pela empresa autuada, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
No relatório fiscal de fls 37/38 a autoridade lançadora registra:
Foi apresentado o Contrato de Prestação de Serviços Coletivo
Empresarial,
firmado
em
01/10/2006,
entre
a
empresa
ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA DE ESPORTE E LAZER DE
ALFENAS, contratante, e a UNIMED ALFENAS COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO LTDA, contratada.
A contratada encaminhou à contratante, faturas e notas fiscais de
prestação de serviços, emitidas em contrapartida à prestação de
serviços médicos, devidamente quitadas pela autuada.
As Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações á Previdência Social - GFIP da contratante,
relativas às competências 05/2006 a 12/2010, não registram as
bases de cálculo de contribuições previdenciárias constantes nas
faturas/notas fiscais emitidas pela cooperativa de trabalho (Atos
Cooperativos Principais), pois a empresa tomadora nada informou
no campo “Valores Pagos a Cooperativa de Trabalho.”
Demonstra-se por meio do anexo “SAFIS – Comparação de
Multas”, a aplicação da multa vigente antes da edição da MP no
449/2008,
convertida
na
Lei
no
11.941/2009,
para
as
competências anteriores a 12/2008, por ser menos severa ao
contribuinte, em atenção ao disposto no artigo 106, inciso II, alínea
“c” da Lei no 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional –
CTN, que estabelece a aplicação da multa mais benéfica.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal - MPF, por ter o
contribuinte deixado de informar em GFIP os valores de notas
fiscais/faturas, emitidas pela cooperativa de trabalho médico
contratada, caracterizando-se, em tese, o crime de Falsificação de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Documento Público previsto no art. 297, §3o, III, do Decreto-Lei no
2.848/1940 – Código Penal.
Foi lavrado também o Auto de Infração por descumprimento de
obrigação acessória – Debcad no 37.27.811-0 – CFL 68, por ter a
empresa contratante deixado de declarar na GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social o
valor bruto das notas fiscais/faturas pagas à cooperativa de
trabalhos médicos – Unimed, no período de 05/2006 a 12/2010,
infringindo o disposto na Lei no 8.212 de 24/07/1991.
Para este Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Acessória, o anexo Demonstrativo de Aplicação da Multa aponta o
cálculo e o limite da multa fixado pelo artigo 32, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212, de 24/07/1991.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, diz que em decorrência da
infração praticada está sendo aplicada a multa cabível no valor de
R$ 23.615,18 (vinte e três mil, seiscentos e quinze reais e dezoito
centavos), nos termos da Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5o,
acrescentado pela Lei no 9.528/1997 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, art. 284, inciso II, com a redação dada pelo Decreto no
4.729/2003 e art. 373.
Cientificado o sujeito ofereceu a impugnação acostada às fls. 44/56 dos autos, datada de
29/06/2011, onde, em síntese, contesta os pontos a seguir informados.
Em preliminarmente aduz a inconstitucionalidade do inciso IV, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991 que trata da contribuição de 15% (quinze por cento) sobre os serviços
prestados por cooperados, intermediados por cooperativas de trabalho, e ainda que a
referida cobrança não foi feita de acordo com a norma previdenciária.
Diz que com o advento da Lei no 9876/1999, foi surpreendida pela exigência deste
tributo que irá onerar sobremaneira tal prática de contratação, uma vez que o artigo 1o
desta lei alterou o a redação do artigo 22 da lei no 8212/1991.
A Lei no 9.876/1999 ao incluir o inciso IV no artigo 22 da Lei n°
8.212/91 modificou toda a estrutura da arrecadação da contribuição
social, criando uma nova exação tributária a cargo das empresas
destinada à manutenção da seguridade social.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

De outro lado, com a inclusão do inciso IV ao artigo 22 da Lei n°
8.212/91, a contribuição social passou a incidir sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados, intermediados por cooperativas de
trabalho e o sujeito passivo da obrigação é a empresa tomadora dos
serviços.
Relata que a competência para instituição de contribuições para o
financiamento da Seguridade Social encontra-se prevista no artigo 195 da
Constituição Federal de 1988, com as alterações da Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/1998.
Aduz que o legislador ordinário elegeu nova fonte de custeio da
Seguridade Social, o que lhe é defeso, uma vez que a melhor
interpretação conferida ao §4° do dispositivo constitucional
mencionado, determina que apenas a lei complementar, poderá
instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou
expansão da seguridade social.
Assim, resta claro que tal imposição legal fere princípios
constitucionais tais como o princípio da hierarquia das normas e o
princípio da capacidade contributiva, além de não condizer com o
disposto no artigo 110 do Código Tributário Nacional, o qual
impede, para a definição de fatos geradores, a deformação dos
institutos e conceitos de outros ramos do Direito.
Em longo arrazoado disserta minuciosamente sobre as fontes de
custeio da seguridade social (folha de pagamento e demais
rendimentos do trabalho, faturamento ou receita, lucro) previstas
na Constituição Federal e sobre a imprescindibilidade de lei
complementar para a instituição de contribuição sobre nova fonte.
Na seqüência a impugnante argui a inobservância do artigo 219
da Instrução Normativa da RFB no 971/2009, dizendo que ainda
que o presente auto não seja cancelado pelas razões
anteriormente expostas, merece ser anulado por ter o ilustre
agente fiscal deixado de aplicar corretamente o disposto no artigo
219, da Instrução Normativa já citada, que regulamenta o artigo
22, da Lei no 8.212/1991 que determina que nos casos de
contratos coletivos de grande risco com valor predeterminado, a
base de cálculo será de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto
da nota fiscal ou da fatura.
Esclarece que contratos de grande risco são aqueles que a
operadora assume um risco maior na contratação por ter uma
cobertura mais abrangente, e ainda, os de preço preestabelecido,
são aqueles em que a contraprestação pecuniária é efetuada
antes da utilização das coberturas contratadas.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Ressalta que no presente caso o Fiscal equivocou-se ao lavrar o
Auto de Infração, uma vez que lançou a cobrança de 15% sobre o
discriminado ato 1 naquelas faturas referentes aos contratos de
pré-pagamento e grande risco, por não ser possível discriminar se
tal ato corresponde somente aos atos de cooperados, no caso os
médicos.
Ao final requer a produção de prova pericial para que sejam
apurados e demonstrados os valores correspondentes a cada tipo
de contrato, apresentando os dados pessoais do técnico e os
quesitos a serem atendidos pela perícia contábil.
Às fls. 57/66, tem-se a impugnação do Auto de Infração Debcad
no 37.257.811-0, lavrado por descumprimento de obrigação
acessória – CFL 68, por apresentar a empresa GFIP em
desconformidade com a legislação.
Alega inicialmente não ter declarado tais contribuições em GFIP
exatamente porque entendia não ser o sujeito passivo daquela
contribuição, conforme defendido na impugnação do auto de
infração de obrigação principal.
Discorre sobre a ilegitimidade da multa aplicada dizendo que é
princípio de direito que a multa é uma imposição pecuniária a que
se sujeita o administrado a título de penalidade, não podendo,
contudo exceder os justos limites.
Assevera não restar dúvida do caráter arrecadatório da aduzida
penalidade, visto que é insana a exigência à ordem de R$
23.615,18, ou seja, mais de 500% do valor exigido a título de
contribuição devida calculada com juros e multa, pois no último
mês de contribuição foi de R$ 4.339,17. A medida e exacerbada,
para não dizer imoral.
Contesta a forma de aplicação da multa, dizendo não poder existir
diversas infrações independentes, que pudessem ser renovadas e
majoradas mês a mês, porquanto são oriundas de um mesmo fato
– não declaração em GFIP dos cooperados que lhes prestaram
serviços intermediados por cooperativa de trabalho, no período de
05/2006 a 12/2010.
Diz que a aplicação da pena deve ocorrer apenas sobre uma
única “irregularidade”, podendo inclusive ser a mais grave, todavia
o ordenamento jurídico pátrio não permite que haja incidência de
multa “bis in idem”.
Assim, somente seria admitida a imposição de uma única
penalidade sobre cada infração, repudiando o raciocínio dos
agentes fiscalizadores, que entenderam ser renovável a infração a
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

cada mês, cumulando as multas, fazendo com que atingissem
valores exorbitantes.
Em 01/03/2012 o processo foi baixado em diligência, com a
finalidade de dirimir dúvidas relevantes ao julgamento do
processo.
“(...)
No exame dos autos do processo não foram identificados o relatório de
lançamentos constante do relatório fiscal 37/38, assim como do discriminativo
(planilhas ou relação) das notas fiscais/fatura de serviços prestados e seus
valores, aduzindo também a base de cálculo apurada e o seu percentual,
havendo, para o devido exame e decisão.
Desta forma, frente as referidas alegações da impugnação sobre a matéria de
fato e também da não localização das referidas planilhas, envolvendo valor da
base de cálculo da obrigação principal, os autos deverão ser baixados em
diligência fiscal para a verificação e informações necessárias, motivando os
fatos (oferecer planilha com valor das faturas e o percentual da base de cálculo),
esclarecendo os pontos de questionamento da impugnação. Na autuação por
obrigação acessória, adotar também a devida apreciação e conclusão caso venha
sofrer alteração o auto da obrigação principal. Após, encaminhar a Sacat para
abrir vista a contribuinte, fixando prazo (art. 35 e parágrafo único do decreto
7574/2011) com a juntada da intimação e do seu comprovante de entrega.”
Na Informação Fiscal de fl. 72, a autoridade lançadora diz ter elaborado as planilhas de
apuração do débito juntamente com os fatos geradores (bases de cálculos) das
contribuições previdenciárias, fls. 73/83, assim como faz juntar aos autos relação dos
Contratos entre a Unimed e a contratante ACCEL Ltda., e faturas emitidas pela Unimed,
fls. 84/223.
Na elaboração das planilhas de apuração das bases de cálculo foram encontradas várias
divergências dos valores notificados, que tiveram como motivo as faturas apresentadas
na época da fiscalização e as faturas e relatórios emitidos pela Unimed apresentados na
diligência, fls. 224/229, que resultaram em retificação do lançamento.
Por não constar nos autos a ciência do sujeito passivo do
resultado da diligência anterior e com a finalidade de se evitar
futuras alegações de cerceamento de defesa, em 13/03/2013 o
processo
foi
novamente
diligenciado,
para
que
fosse
providenciado a cientificação do contribuinte do resultado da
diligência de 01/03/2012, sendo-lhe concedido o prazo legal
fixado no artigo 35 e parágrafo único do Decreto no 7.574/2011
para apresentação de manifestação, caso queira.
O contribuinte foi devidamente cientificado através da Intimação no 26/2013 de
26/03/2013, conforme juntada às fl. 234 e AR de fl. 235, e não se manifestou no prazo
regular.
(Destaque no original)
.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz De Fora
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 238 a 251):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/12/2010
Debcad 37.257.810-1 - AIOP
Debcad 37.257.811-0 - AIOA CFL 68
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO. EMPRESA
CONTRATANTE.
A empresa contratante é obrigada a recolher a contribuição destinada à Seguridade
Social para o FPAS, a alíquota de 15%, incidentes sobre o valor das Notas Fiscais ou
Faturas de Prestação de Serviços emitidas pelas Cooperativas de Trabalho Médico,
permitida as deduções legais da base de cálculo.
BASE DE CÁLCULO. ATO COOPERATIVO PRINCIPAL.
A base de cálculo da exigência obedece a previsão legal contida na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
PERÍCIA.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
INCORRETOS E/OU OMISSOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de autuação, a empresa
apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls.268 a 272 ).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/09/2013
(processo digital, fl. 266), e a peça recursal foi interposta em 14/10/2013 (processo digital, fl.
268), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
A Recorrente aduz nulidade do lançamento sob os fundamentos de que a multa
aplicada tem caráter confiscatório. Nestes termos, ainda que a suposta confirmação dos
reportados fatos, por si só, implicasse o cancelamento do crédito controvertido, declino de me
pronunciar acerca da referida preliminar, eis que o mérito será decidido favoravelmente à
Contribuinte, exatamente como prevê o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Assim entendido, passo à análise do mérito propriamente.
Mérito
Contribuição sobre serviço prestado mediante cooperativa de trabalho
Com se vê nos excertos do acórdão recorrido, que passo a transcrever, o julgador
de origem decidiu pela procedência da autuação, ali manifestando (processo digital, fl. 207):
12. A empresa argui a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV da Lei 8.212/91 e
sustenta a necessidade de suspensão do presente auto de infração até o final do
julgamento da ADIN n° 2594-5.
[...]
17. Portanto, ainda que a empresa pretenda a suspensão do presente auto de infração até
o final do julgamento da ADIN n° 2594-5, não há como afastar a incidência do artigo
22, inciso IV da Lei 8.212/91, este dispositivo continua em pleno vigor, não inquinado
de inconstitucional pelos tribunais superiores. Diante do acima exposto, torna-se
incabível o atendimento da suspensão requerida.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Contudo, na forma adiante demonstrada, a contribuição de 15% (quinze por
cento) incidente sobre o valor bruto de nota fiscal ou fatura emitida por cooperativa de trabalho,
correspondente à prestação de serviço por seu cooperado é inconstitucional. Com efeito, dita
decisão há de ser reproduzida integralmente no âmbito deste Conselho, eis que proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral.
Nessa perspectiva, mencionado lançamento teve por fundamento o inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, assim expresso
enquanto vigente, verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999). (Execução suspensa
pela Resolução no 10, de 2016)
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade e
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do referido mandamento legal, cuja
ementa transcrevemos:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (STF -
RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/04/2014,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, sequer modulação de efeitos houve, eis que rejeitados os embargos de
declaração com tal pretensão, nestes termos:
EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração
de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de
efeito repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados.(RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015)
Com efeito, o Senado Federal suspendeu a execução da reportada exigência tida
por inconstitucional pela Corte Suprema, por meio da Resolução no 10, de 2016, verbis:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
A propósito, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas
da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho. No entanto, conforme o art. 62, § 2o, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, tomadas na sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo
respectivamente, necessariamente, têm de ser reproduzidas pelos conselheiros deste Conselho.
Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.722310/2011-20

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Do que se viu, afasta-se a atuação incidente sobre os serviços prestados por
cooperados mediante a respectiva cooperativa de trabalho.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 291
DF CARF MF
Original